Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-44.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000814-44.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ARTUR DE FARIAS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Conforme estabelece a norma do artigo 90, § 1º, do CPC/15, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia, ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

3. Caso concreto em que é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista que o pedido de desistência da ação de busca e apreensão por ele formulado - homologado por sentença - foi posterior à apresentação de contestação. Precedentes desta Corte.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000814-44.2016.8.14.0015

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO VOLSKWAGEN S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 11375076

APELADO: ARTUR DE FARIAS MARTINS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da decisão monocrática Id 11375076, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa assim redigida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Conforme estabelece a norma do artigo 90, § 1º, do CPC/15, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia, ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

2. Cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que o pedido de desistência da ação de busca e apreensão por ele formulado - homologado por sentença - foi posterior à apresentação de contestação. Precedentes desta Corte.

3. Recurso desprovido, nos termos do art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em um breve relato dos autos se extrai que o ora agravante interpôs Recurso de Apelação Cível (Id. 100658870) contra sentença (Id. 10658869) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de ARTUR DE FARIAS MARTINS, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor/apelante, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC); condenado o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 90 c/c art. 85, § 2º, ambos do CPC.

Nesse contexto, o agravante repisa nas razões do agravo interno (Id.11731881), os mesmos argumentos defendidos no seu apelo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob o entendimento que tal condenação não merece ser mantida a teor do princípio da causalidade, pois foi a parte agravada que deu causa ao ajuizamento da ação, pelo seu inadimplemento do contrato.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 12061172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou desprovido, monocraticamente, o recurso de apelação cível interposto.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de modificar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Com efeito, o recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

No caso específico dos autos, o agravante insiste em invocar o princípio da casualidade para defender o não cabimento de sua condenação aos honorários de sucumbência, na medida em que a parte agravada que deu ensejo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ocorre que a tese defendia não prospera diante do contexto processual dos autos, pois, consoante precedentes desta Corte, cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o pedido de desistência da ação de busca e apreensão foi formulado após a apresentação da contestação.

Nesse sentido, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

‘’ Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o Banco/apelante a reforma da decisão de primeiro grau, afastando sua condenação ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência.

Pois bem!

No presente caso, observa-se que após apresentação de contestação pela parte ré/apelada (Id. 10658809), e réplica pelo autor (Id. 10658810), este apresentou pedido de desistência da demanda, sequer mencionando os motivos desta desistência (Id. 10658866).

Denota-se, ainda, que o Magistrado a quo, determinou manifestação da parte ré - que já se encontrava representada na demanda, e esta se manifestou ratificando o pedido de desistência formulado pelo autor, porém requerendo a condenação do autor em honorários advocatícios, por ser parte desistente(Id. 106588674). Após, sobreveio a sentença, com homologação da desistência, com condenação da parte autora/apelante nos ônus de sucumbência, inclusive honorários.

Afirma o apelante, contudo, que cabe a exclusão das aludidas condenações, pois o pedido de desistência constou que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos e as custas finais do processo ficariam a cargo do réu, uma vez que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 90 do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

No caso dos autos, observa-se que a parte ré apresentou contestação, a qual foi, inclusive, impugnada pelo autor/apelante.

Neste caso, ao contrário do entendimento do apelante, tenho como devidamente formalizada a relação processual, cabendo, pois, a manutenção de sua condenação nos honorários de sucumbência em razão de sua desistência da ação.

Ressalte-se, ainda, que o momento da formalização da relação processual, o qual se dá, nos termos do CPC, com a citação e/ou com o comparecimento espontâneo do réu nos autos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Assim, formalizada a relação processual, inclusive com apresentação de contestação, cabível a imposição da condenação das custas processuais e honorários de sucumbência, independentemente de o réu ter dado ensejo ao ajuizamento da ação.”

Corroborando os fundamentos defendidos, citei o entendimento deste Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, VIII, DO CPC. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.O art. 90 da Lei Processual estipula que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” A meu ver, a redação do artigo é cristalina no sentido de que incumbe ao desistente arcar com os ônus da sucumbência. 2.Hipótese dos autos em que ainda que a propositura da Ação de Busca e Apreensão tenha decorrido da inadimplência do réu e o pedido de desistência supostamente derivado de transação extrajudicial, é certo que o apelante requereu a extinção do feito após a apresentação de contestação e sem fazer qualquer referência a eventual acordo, impondo-se a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

(3095613, 3095613, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA FORMULADA APÓS A CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA – ART. 90 DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

2 – Hipótese em que após contestação, apresentou o autor/apelado pedido de desistência que homologado, acarretou a extinção do feito sem a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Código de Processo Civil que em seu art. 90, expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda.

4 – Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pelo autor/apelado, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

5 – Em observância aos ditames insculpidos no art. 85 do CPC, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por se revelar razoável e proporcional a complexidade da demanda.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.”

(3224642, 3224642, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-06-20)

Portanto, as razões deduzidas pela parte agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator. Necessário, pois, a manutenção da decisão de primeiro grau.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023